Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727811-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: NEUZA ALVES DA SILVA, SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Encaminhem-se os autos à 1a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística – PROURB para informar, no prazo de 10 (dez) dias, endereço atualizado da agravada SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA – ME, tendo em vista o AR devolvido sem cumprimento (ID 39281024). Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator